Tribunal: TJBA
Processo: 8004952-68.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004952-68.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

APELADO: EDNA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTA BOMFIM RAMOS, MONICA SANTOS PEREIRA

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimos pessoais não contratados com descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa. Ausência de comprovação da contratação válida pela instituição financeira. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Dano moral in re ipsa configurado. Quantum indenizatório adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Culpa concorrente da vítima afastada. Repetição de indébito na forma simples quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto aos posteriores, conforme modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 676.608/RS. Apelação improvida.